Tribunal: TCU
Processo: 025.762/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5232/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 145, V, "d", do RI/TCU e no art. 19 da Lei 8.443/1992, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 1141/2019-TCU-Primeira Câmara , fazendo constar a seguinte alteração: Na planilha constante do item 9.2, onde se lê: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 6.300,00 20/2/2006 3.100,00 21/2/2006 1.337,82 23/2/2006 16.375,00 6/3/2006 3.208,31 7/3/2006 3.208,31 10/3/2006 17.625,00 13/3/2006 7.637,00 14/3/2006 3.100,00 15/3/2006 5.000,00 16/3/2006 6.225,00 17/3/2006 7.646,13 5/4/2006 11.375,00 6/4/2006 17.500,00 7/4/2006 28.900,00 5/5/2006 3.208,31 8/5/2006 3.100,00 9/5/2006 1.337,82 15/5/2006 10.846,13 5/6/2006 25.700,00 6/6/2006 11.375,00 29/6/2006 15.846,13 5/7/2006 3.100,00 7/7/2006 5.100,00 11/7/2006 10.846,13 3/8/2006 3.100,00 4/8/2006 11.375,00 11/8/2006 1.080,00 16/8/2006 225,00 30/8/2006 1.337,82 6/9/2006 9.400,00 8/9/2006 3.208,31 12/9/2006 17.340,00 14/9/2006 200,00 15/9/2006 3.920,00 22/9/2006 10.737,82 5/10/2006 200,00 6/10/2006 23.493,31 9/10/2006 1.060,00 11/10/2006 10.427,82 7/11/2006 6.300,00 8/11/2006 14.583,31 9/11/2006 3.100,00 4/12/2006 9.508,31 11/12/2006 1.337,82 12/12/2006 12.395,00 14/12/2006 6.300,00 20/2/2006 3.100,00 21/2/2006 1.337,82 23/2/2006 16.375,00 6/3/2006 3.208,31 7/3/2006 3.208,31 10/3/2006 17.625,00 13/3/2006 7.637,00 14/3/2006 3.100,00 15/3/2006 5.000,00 16/3/2006 6.225,00 17/3/2006 7.646,13 5/4/2006 11.375,00 6/4/2006 17.500,00 7/4/2006 28.900,00 5/5/2006 3.208,31 8/5/2006 3.100,00 9/5/2006 1.337,82 15/5/2006 10.846,13 5/6/2006 25.700,00 6/6/2006 11.375,00 29/6/2006 15.846,13 5/7/2006 3.100,00 7/7/2006 5.100,00 11/7/2006 10.846,13 3/8/2006 3.100,00 4/8/2006 11.375,00 11/8/2006 1.080,00 16/8/2006 225,00 30/8/2006 1.337,82 6/9/2006 9.400,00 8/9/2006 3.208,31 12/9/2006 17.340,00 14/9/2006 200,00 15/9/2006 Leia-se: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 6.300,00 20/2/2006 3.100,00 21/2/2006 1.337,82 23/2/2006 16.375,00 6/3/2006 3.208,31 7/3/2006 3.208,31 10/3/2006 17.625,00 13/3/2006 7.637,00 14/3/2006 3.100,00 15/3/2006 5.000,00 16/3/2006 6.225,00 17/3/2006 7.646,13 5/4/2006 11.375,00 6/4/2006 17.500,00 7/4/2006 28.900,00 5/5/2006 3.208,31 8/5/2006 3.100,00 9/5/2006 1.337,82 15/5/2006 10.846,13 5/6/2006 25.700,00 6/6/2006 11.375,00 29/6/2006 15.846,13 5/7/2006 3.100,00 7/7/2006 5.100,00 11/7/2006 10.846,13 3/8/2006 3.100,00 4/8/2006 11.375,00 11/8/2006 1.080,00 16/8/2006 225,00 30/8/2006 1.337,82 6/9/2006 9.400,00 8/9/2006 3.208,31 12/9/2006 17.340,00 14/9/2006 200,00 15/9/2006 3.920,00 22/9/2006 10.737,82 5/10/2006 200,00 6/10/2006 23.493,31 9/10/2006 1.060,00 11/10/2006 10.427,82 7/11/2006 6.300,00 8/11/2006 14.583,31 9/11/2006 3.100,00 4/12/2006 9.508,31 11/12/2006 1.337,82 12/12/2006 12.395,00 14/12/2006 1. Processo TC- Processo 025.762/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sebastião Ferreira Lisboa (XXX.452.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fonte Boa - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.